Tribunal: TJBA
Processo: 8006315-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006315-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado: LUIZ FELIPE CONDE (OAB: RJ 87.690-A) AGRAVADO: B. R. M., REP POR CAROLINE MORAES ROCHA MIRANDA Advogado: ERICK ANDERSON DIAS KOBI (OAB: ES 27.525) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. FORNECIMENTO. CABIMENTO. MEDICAMENTO INCLUSIVE À BASE DE CANABIDIOL. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. SITUAÇÃO DISTINTA DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 990, DO STJ. FLEXIBILIZAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. CRITÉRIOS DO TEMA 106, DO STJ PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FORA DA RELAÇÃO DA ANS. CUMPRIMENTO. DIREITOS À SAÚDE E VIDA. PRESERVAÇÃO. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. CONFIGURADA. TETO MÁXIMO. IMPOSIÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO. MODIFICADA EM PARTE. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8006315-19.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.